Tribunal: TCU
Processo: 020.791/2019-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-10-05
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada em face da omissão no dever de prestar contas do Convênio 103/2011, que tinha por finalidade estimular o empreendedorismo entre as mulheres vítima de violência doméstica e em situação de vulnerabilidade financeira, com vistas a garantir emprego e renda [por meio] do surgimento de empreendimentos econômicos entre as beneficiárias do projeto, de acordo com II Plano Nacional de Políticas para as Mulheres.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos da Tomada de Contas Especial instaurada pelo Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos contra a Associação de Cooperação Agrícola dos Assentados da Região Sul do Estado de Sergipe - Ascosul, o Sr. Genival Alves de Arruda (gestão: 25/1/2008 a 19/1/2012) e a Sra. Danielle Costa Esteves (gestão: 20/1/2012 a 19/1/2014), ex-presidentes da associação, em face da omissão no dever de prestar contas do Convênio 103/2011, que tinha por finalidade "estimular o empreendedorismo entre as mulheres vítimas de violência doméstica e em situação de vulnerabilidade financeira, com vistas a garantir emprego e renda [por meio] do surgimento de empreendimentos econômicos entre as beneficiárias do projeto, de acordo com o II Plano Nacional de Políticas para as Mulheres." ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. excluir o nome do Sr. Genival Alves de Arruda da relação jurídico-processual instaurada pela presente Tomada de Contas Especial; 9.2. com fundamento no art. 12, §§ 1o e 2o, da Lei 8.443/1992 c/c o art. 202, §§ 3o e 4o, do Regimento Interno/TCU, rejeitar as alegações de defesa apresentadas pela Associação de Cooperação Agrícola dos Assentados da Região Sul do Estado de Sergipe e pela Sra. Danielle Costa Esteves e fixar-lhes novo e improrrogável prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento das notificações deste Acórdão, para que comprovem o recolhimento da dívida abaixo ao Tesouro Nacional, atualizada monetariamente a partir das correspondentes datas até a do efetivo recolhimento, na forma prevista na legislação em vigor: Data de ocorrência Valor histórico (R$) Natureza da parcela 11/5/2012 9.535,41 Débito 12/9/2013 50.000,00 Débito 31/1/2021 51.103,08 Crédito 9.3. cientificar as responsáveis indicadas no item precedente de que, nos termos do art. 202, § 4o, do Regimento Interno/TCU, a liquidação tempestiva do débito atualizado monetariamente saneará o processo e o Tribunal julgará as respectivas contas regulares com ressalva, conferindo-lhes quitação, mas a ausência dessa liquidação tempestiva levará ao julgamento pela irregularidade das contas, com imputação do dano a ser corrigido monetariamente e acrescido de juros moratórios nos termos do art. 19 da Lei 8.443/1992, bem como à possível aplicação da multa proporcional ao prejuízo prevista no art. 57 da mesma lei; 9.4. determinar ao Banco do Brasil que, no prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação deste Acórdão, recolha ao Tesouro Nacional o saldo residual do Convênio 103/2011, nos termos do art. 4o, inciso I, da Resolução/TCU 315/2020; e 9.5. remeter cópia deste Acórdão ao Banco do Brasil e ao Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, para ciência.